Tribunal: TJDFT
Processo: 0717967-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. SUPERVENIÊNCIA DE PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. SUSPENSÃO ATÉ O CUMPRIMENTO DAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE ANTERIORES COM RESGATE INCOMPATÍVEL OU ATÉ COMPATIBILIZAÇÃO. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, TEMA 1.106, RESP 1.925.861. ACÓRDÃO REFORMADO. RECURSO PROVIDO.
1. Reexame de Agravo em Execução Penal para aplicação da tese firmada em sede de recurso repetitivo RESP 1.925.861 - TEMA 1.106-STJ, relativa ao sobrestamento da pena restritiva de direitos superveniente à execução de pena privativa de liberdade.
2. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1106, firmou a seguinte tese: "Sobrevindo condenação por pena privativa de liberdade no curso da execução de pena restritiva de direitos, as penas serão objeto de unificação, com a reconversão da pena alternativa em privativa de liberdade, ressalvada a possibilidade de cumprimento simultâneo aos apenados em regime aberto e vedada a unificação automática nos casos em que a condenação substituída por pena alternativa é superveniente." (REsp n. 1.925.861/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 27/4/2022, DJe de 28/6/2022.)
3. Na formação do precedente vinculante (Tema 1.106), o Superior Tribunal de Justiça procedeu à diferenciação entre: (i) a situação em que o apenado cumpria pena restritiva de direito e sobreveio pena privativa de liberdade - hipótese regida pelo artigo 44, §4o, art. 45 e incisos, ambos do Código Penal e artigo 181, §1o, alínea “e”, da Lei de Execução Penal; e a situação em que o apenado cumpria pena privativa de liberdade (PPL) e sobreveio pena restritiva de direito - hipótese sem expressa regulamentação legal e na qual, portanto, não pode haver a reconversão, sob pena de interpretação extensiva prejudicial e ofensa à coisa julgada.
4. Acórdão n. 1721141 reformado para cassar a decisão recorrida e determinar a suspensão do cumprimento e do prazo prescricional da pena restritiva de direitos referente à execução em referência, até que haja compatibilidade de execução simultânea com as penas privativas de liberdade em cumprimento ou que estas sejam integralmente resgatadas.
5. Recurso provido.